Tribunal: TJMT
Processo: 1017730-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017730-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), ILO POZZOBON - CPF: 176.859.829-00 (AGRAVANTE), FERNANDO MAZIERO POZZOBON - CPF: 792.983.541-34 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), NEIMAR ANTONIO CAOVILLA - CPF: 819.880.281-91 (AGRAVADO), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017730-92.2021.8.11.000 de decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Os agravantes alegam que em 13-12-2014 firmaram com o agravado Contrato Particular de Prestação de Serviços – Colheita – Por Empreitada com Fornecimento de Equipamentos, “
tendo como objeto a prestação de serviços de colheita das safras de soja de 2014/2015 à 2019/2020 pelo Agravado, cujo total de área representaria o equivalente a 7.880 ha (sete mil oitocentos e oitenta hectares), a serem realizados na Fazenda Menina Lynda, localizada no Município de Ipiranga do Norte/MT, de propriedade dos Agravantes”
.

Aduzem que a Execução foi ajuizada porque interromperam sem justificativa a avença e com isso o credor busca o recebimento da multa contratual de 20% referente à colheita da safra 2019/2020, que representaria 5.664 sacas de soja.

Argumentam que:

a) O título executado apresenta vício formal de extrema relevância, a impedir sua execução de forma direta, qual seja: assinatura do instrumento por todas as partes;

b) Há a presença de outro vício formal, qual seja, ausência de assinatura de testemunhas em ambas as vias do contrato executado;

c) O título Executado ainda exibe outra deficiência em sua formação, porquanto não apresenta liquidez e certeza necessária a permitir sua execução, já que a multa moratória executada está relacionada a apuração de circunstância não ocorrida, a impor sua apuração via procedimento adequado;

d) O motivo ensejador da execução não subsiste, porquanto o contrato fora precocemente encerrado diante da ocorrência de prática fraudulenta por parte do Executado, o qual, no momento da colheita, estava a desviar parte da produção de propriedade dos Agravados, questão esta demonstrada por meio de declaração de diversas testemunhas, somado ao fato da operação realizada pela Polícia Judiciária Civil, com amparo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra o Agravado pela realização corriqueira da referida prática criminosa;

e) Além de estar a fraudar o contrato firmado com os Agravantes, o Agravado também não estava a prestar o serviço contrato dentro dos padrões contratualmente fixados, deixando de disponibilizar máquinas em quantia suficiente para realizar a colheita dentro do prazo e padrões estabelecidos, além de estar a prestar serviços a terceiros, em detrimento as obrigações contraídas juntos aos Agravantes, que estavam impedidos contratualmente de contratar terceiros diante de cláusula de exclusividade firmada entre eles (exceção de contrato não cumprido - exceptio non adimpleti contractus – previsto no artigo 476 do Códex supra mencionado).

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugnam pela suspensão do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar indeferida (ID n. 104505457).

Contraminuta apresentada (ID n. 108129956).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei n. 11.382/2006, ao revogar o §1o do art. 739 do antigo CPC, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

Portanto, o embargante deve, a partir de argumentos relevantes, demonstrar que o prosseguimento da Execução pode gerar dano de difícil ou incerta reparação, e, ainda, garantir o juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. (...)
EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
. SÚMULA 7/STJ.
SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DESCABIMENTO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 9.
Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 10.
No caso dos autos, é inviável a atribuição do referido efeito suspensivo, porque, in casu, não se verificou a relevância da argumentação expendida pela parte ora agravante, razão pela qual o acórdão vergastado não merece reparos
. (...) 13. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg no AREsp 747747/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 05/11/2015, DJe de 03/12/2015, sem destaques no original).

O novo CPC trata da matéria no art. 919 nestes termos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.
(sem grifos no original).

Os agravantes não comprovaram a satisfação das exigências contidas no §1o para a concessão do efeito suspensivo.

De fato, ofereceram imóvel para penhora (ID n. 104148991), mas a conveniência desse ato judicial nem sequer foi analisada no juízo de origem em virtude da manifesta ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Conforme dispõe o art. 300 do CPC, é necessária a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, os argumentos trazidos no relatório não permitem a identificação da plausibilidade do direito reclamado e do perigo de dano.

A discussão sobre a eficácia formal do título de crédito e a demonstração dos motivos que levaram à rescisão unilateral do contrato de prestação do serviço de colheita são questões que demandam dilação probatória, com o que inclusive os agravantes concordam.

Logo, nesta fase de cognição sumária não há como concluir que por motivo justo os devedores optaram por encerrar o contrato.

Importante destacar que é incontroverso o propósito da Execução de recebimento da cláusula penal de 20%, e que a avença foi interrompida por iniciativa dos agravantes.

Por outro lado, neste momento não há como afirmar que ocorreu desvio de grãos pelo agravado, e o contrário é verossímil, já que no contrato consta a assinatura de todos os contratantes e ele foi celebrado por suas testemunhas, condições legais consideradas relevantes na jurisprudência caso a relação jurídica possa ser aferida por outros indícios (confira-se STJ, REsp n. 541.267/RJ, DJe de 09/03/2018 e REsp n. 1.870.540/MT, julgado em 14/09/2020).

Os agravantes não negam em nenhuma das instâncias o vínculo jurídico-contratual. Ademais, não estão em via de serem expropriados de algum bem. Assim, não se justifica a antecipação da tutela.

Posto isso, é evidente que não foram cumpridas integralmente as condições elencadas no artigo 919, § 1o, do CPC, o que impõe a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Para ilustrar, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC/2015 - AUSENTE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O
efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe
.
(AI n. 104884/2016, julgado em 31/08/2016, DJe de 05/09/2016,
sem grifos no original).

REGIMENTAL - DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - ARTIGO 739-A, §1o, DO CPC - AUSENTE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
O
efeito suspensivo aos embargos à
execução
é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo
.
Ausente um desses requisitos descritos no art. 739-A, § 1o, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe
.
(AgR n. 121696/2015,
6a Câmara Cível, TJ/MT,
julgado em 16/09/2015, DJe de 21/09/2015,
sem destaques no original).

AGRAVO - EMBARGOS DO DEVEDOR - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - FALTA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, impõe-se a demonstração, concomitante, da relevância dos fundamentos do embargante, representado pelo perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, bem como que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente
.
(
AI n. 76687/2014, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 20/08/2014, DJe de 25/08/2014, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência do advogado Rodrigo Felix Cabral, OAB/MT 15576/O, pelos agravantes.

Eminentes Pares, esclareço que o advogado questiona, e até mesmo como questão de ordem, o direito à sustentação oral sob o argumento de que o juízo de origem atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução sem levar em conta o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória. Não é isso, doutor?

Na sessão passada, decidimos num processo de minha relatoria que com a não concessão do efeito suspensivo fica vedada a sustentação oral.

A meu ver, deve ser mantido esse entendimento. Submeto a matéria à análise de Vossas Excelências.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODRIGO FELIX CABRAL, OAB/MT 15576/O.

Como vossa Excelência ponderou, está no artigo 919, § 1o, do CPC: o
efeito suspensivo será deferido quando presentes os requisitos da tutela de urgência.

Na nossa visão, obviamente, respeitando entendimento diverso, a natureza jurídica do efeito suspenso nos embargos à execução é de clara natureza da tutela de urgência.

Mas obviamente respeitando o entendimento da Câmara, pensamos de forma diferente.

Por ora, é o que tínhamos a acrescentar.

V O T O (
QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/RELATOR)

Já manifestei o meu entendimento, mas acrescento apenas que, conforme pacificado no STJ,
a Lei 11.384/2006,
ao

revogar

o § 1o do art. 739 do CPC/1973, eliminou a

automática concessão

de

efeito suspensivo

à Execução pela oposição de Embargos.

Portanto, o embargante deve demonstrar, com argumentos relevantes, que o prosseguimento da Execução pode gerar danos de difícil ou incerta reparação, bem como garantir o juízo por penhora, depósito ou caução.

Não há como admitir a sustentação oral se na primeira instância foi consignada a ausência de um dos critérios exigidos para a aplicação do efeito suspensivo.

V O T O (
QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

Estou de acordo porque a regra do efeito suspensivo nos embargos à execução, que procura afastar a eficácia de um título executivo, é uma situação excepcional.

De modo que, no caso, parece-me que não cabe sustentação oral.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL)

Também não é razoável e nem economicamente aceitável, demorará mais tempo dentro da sessão.

Sempre pretendemos ser céleres em tudo, por conseguinte, além da justificativa do e. Relator e do 1o vogal, Desembargador Guiomar Teodoro Borges, procuramos ser mais rápidos durante a sessão, sem ferir o direito das partes com isso.

Precisamos ser mais econômicos, porque quanto mais tempo ficamos em uma sessão virtual, gastamos mais energia, seja com funcionários, seja com outros fatores. Precisamos ver a questão econômica do processo.

O tempo é uma questão que nunca lembramos de considerar.

Quando o advogado tem deferida a sua sustentação oral, precisamos de tempo suficiente para garantir a ele seus 15 minutos de manifestação. Quando não levo em consideração isso e abro espaço na sessão para ouvir outras pessoas que não tinham esse direito, corro o risco de não ter tempo para ouvir quem realmente caberia se manifestar.

Além dessas discussões propriamente processuais, tem essa questão também da economia do processo que, inclusive, reflete na economia do tempo em sessão.

Teria o maior prazer em ouvir o Doutor Rodrigo Cabral, contudo é uma questão de posicionamento firmado da Câmara e lutamos para manter o nosso precedente.

Sinto-me na obrigação de explicar ao patrono da parte e aos demais advogados que nos ouvem, pois é uma visão economicista do processo.

Não é que não quero ouvi-los, mas quero que a manifestação dos senhores seja no tempo correto, dentro da maneira correta, pois entendo que isso é um dos compromissos da Democracia.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/RELATOR)

Em complemento à colocação da 2a vogal, ressalto que algumas vezes flexibilizamos a regra e admitimos a sustentação oral quando a matéria é controversa, como por exemplo no caso de Recuperação Judicial.

Posto isso, anoto o não acolhimento da questão de ordem.

U N Â N I M E

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017730-92.2021.8.11.000 de decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Os agravantes alegam que em 13-12-2014 firmaram com o agravado Contrato Particular de Prestação de Serviços – Colheita – Por Empreitada com Fornecimento de Equipamentos, “
tendo como objeto a prestação de serviços de colheita das safras de soja de 2014/2015 à 2019/2020 pelo Agravado, cujo total de área representaria o equivalente a 7.880 ha (sete mil oitocentos e oitenta hectares), a serem realizados na Fazenda Menina Lynda, localizada no Município de Ipiranga do Norte/MT, de propriedade dos Agravantes”
.

Aduzem que a Execução foi ajuizada porque interromperam sem justificativa a avença e com isso o credor busca o recebimento da multa contratual de 20% referente à colheita da safra 2019/2020, que representaria 5.664 sacas de soja.

Argumentam que:

a) O título executado apresenta vício formal de extrema relevância, a impedir sua execução de forma direta, qual seja: assinatura do instrumento por todas as partes;

b) Há a presença de outro vício formal, qual seja, ausência de assinatura de testemunhas em ambas as vias do contrato executado;

c) O título Executado ainda exibe outra deficiência em sua formação, porquanto não apresenta liquidez e certeza necessária a permitir sua execução, já que a multa moratória executada está relacionada a apuração de circunstância não ocorrida, a impor sua apuração via procedimento adequado;

d) O motivo ensejador da execução não subsiste, porquanto o contrato fora precocemente encerrado diante da ocorrência de prática fraudulenta por parte do Executado, o qual, no momento da colheita, estava a desviar parte da produção de propriedade dos Agravados, questão esta demonstrada por meio de declaração de diversas testemunhas, somado ao fato da operação realizada pela Polícia Judiciária Civil, com amparo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra o Agravado pela realização corriqueira da referida prática criminosa;

e) Além de estar a fraudar o contrato firmado com os Agravantes, o Agravado também não estava a prestar o serviço contrato dentro dos padrões contratualmente fixados, deixando de disponibilizar máquinas em quantia suficiente para realizar a colheita dentro do prazo e padrões estabelecidos, além de estar a prestar serviços a terceiros, em detrimento as obrigações contraídas juntos aos Agravantes, que estavam impedidos contratualmente de contratar terceiros diante de cláusula de exclusividade firmada entre eles (exceção de contrato não cumprido - exceptio non adimpleti contractus – previsto no artigo 476 do Códex supra mencionado).

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugnam pela suspensão do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar indeferida (ID n. 104505457).

Contraminuta apresentada (ID n. 108129956).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei n. 11.382/2006, ao revogar o §1o do art. 739 do antigo CPC, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

Portanto, o embargante deve, a partir de argumentos relevantes, demonstrar que o prosseguimento da Execução pode gerar dano de difícil ou incerta reparação, e, ainda, garantir o juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. (...)
EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
. SÚMULA 7/STJ.
SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DESCABIMENTO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 9.
Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 10.
No caso dos autos, é inviável a atribuição do referido efeito suspensivo, porque, in casu, não se verificou a relevância da argumentação expendida pela parte ora agravante, razão pela qual o acórdão vergastado não merece reparos
. (...) 13. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg no AREsp 747747/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 05/11/2015, DJe de 03/12/2015, sem destaques no original).

O novo CPC trata da matéria no art. 919 nestes termos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.

(sem grifos no original).

Os agravantes não comprovaram a satisfação das exigências contidas no §1o para a concessão do efeito suspensivo.

De fato, ofereceram imóvel para penhora (ID n. 104148991), mas a conveniência desse ato judicial nem sequer foi analisada no juízo de origem em virtude da manifesta ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Conforme dispõe o art. 300 do CPC, é necessária a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, os argumentos trazidos no relatório não permitem a identificação da plausibilidade do direito reclamado e do perigo de dano.

A discussão sobre a eficácia formal do título de crédito e a demonstração dos motivos que levaram à rescisão unilateral do contrato de prestação do serviço de colheita são questões que demandam dilação probatória, com o que inclusive os agravantes concordam.

Logo, nesta fase de cognição sumária não há como concluir que por motivo justo os devedores optaram por encerrar o contrato.

Importante destacar que é incontroverso o propósito da Execução de recebimento da cláusula penal de 20%, e que a avença foi interrompida por iniciativa dos agravantes.

Por outro lado, neste momento não há como afirmar que ocorreu desvio de grãos pelo agravado, e o contrário é verossímil, já que no contrato consta a assinatura de todos os contratantes e ele foi celebrado por suas testemunhas, condições legais consideradas relevantes na jurisprudência caso a relação jurídica possa ser aferida por outros indícios (confira-se STJ, REsp n. 541.267/RJ, DJe de 09/03/2018 e REsp n. 1.870.540/MT, julgado em 14/09/2020).

Os agravantes não negam em nenhuma das instâncias o vínculo jurídico-contratual. Ademais, não estão em via de serem expropriados de algum bem. Assim, não se justifica a antecipação da tutela.

Posto isso, é evidente que não foram cumpridas integralmente as condições elencadas no artigo 919, § 1o, do CPC, o que impõe a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Para ilustrar, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC/2015 - AUSENTE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O
efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe
.
(AI n. 104884/2016, julgado em 31/08/2016, DJe de 05/09/2016,
sem grifos no original).

REGIMENTAL - DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - ARTIGO 739-A, §1o, DO CPC - AUSENTE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
O
efeito suspensivo aos embargos à
execução
é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo
.
Ausente um desses requisitos descritos no art. 739-A, § 1o, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe
.
(AgR n. 121696/2015,
6a Câmara Cível, TJ/MT,
julgado em 16/09/2015, DJe de 21/09/2015,
sem destaques no original).

AGRAVO - EMBARGOS DO DEVEDOR - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - FALTA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, impõe-se a demonstração, concomitante, da relevância dos fundamentos do embargante, representado pelo perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, bem como que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente
.
(
AI n. 76687/2014, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 20/08/2014, DJe de 25/08/2014, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021:

QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021